Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701405-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA COSTA LEITE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Fernanda da Costa Leite Moraes (id 46469444, p. 2). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Os documentos anexados demonstram o preenchimento dos pressupostos legais (id 46469431 e 46469435). Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade da justiça a Fernanda da Costa Leite Moraes. Anote-se. Venham conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator